Tribunal: TJPA
Processo: 0805549-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805549-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCINEA ROSA DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso.

3.

Na hipótese dos autos a recorrente tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de reajuste para cada uma das dez faixas.

4.

Em sede de análise perfunctória, verifica-se que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de Saúde, pois o valor da última faixa é menor que seis vezes o valor da primeira faixa, conforme ID 9427769 – pág. 09. Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de faixa etária), há necessidade de maior debate na fase instrutória, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo e a operadora do plano de saúde indica outro, afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINEA ROSA DA SILVA SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais, ressarcimento de valores e repetição de indébito (proc. nº 0819626-14.2019.8.14.0301), movida por ela em face da UNIMED, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...)Para a concessão da medida de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15). Com base nisso, passo a analisar o pedido liminar feito pela requerente.

Compulsando os autos, verifico que a demandante não logrou demonstrar o fumus boni iuris, senão vejamos. A resolução nº 63/2003 da ANS prevê, em seus arts. 1º, 2º e 3º, que as operadoras de saúde podem cobrar mensalidade diferenciadas de acordo com a faixa etária dos clientes, a ver:

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII- 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Tal norma é repetida no próprio contrato firmado entre a requerente e a requerida (Id 9427762), conforme se observa no “Título X – DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA”, “Capítulo II – DA VARIAÇÃO DOS VALORES”, “SEÇÃO II – DAS FAIXAS ETÁRIAS”, ou seja, não há inovação na cobrança realizada. No que diz respeito à pretensa abusividade, até o presente momento, a requerente não demonstrou a mesma, já que o valor pago atualmente, conforme informação prestada no Id. 10322685, é de R$ 787,44 (Setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), e não de R$ 973,73 (Novecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

Por outro lado, cobrar o valor de R$ 447,75 (Quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), aplicado até novembro de 2017, seria atribuir ônus excessivo à requerida, posto que se trata de valor obviamente defasado. No mais, a demandante não juntou aos autos demonstrativo do valor que entende ser devido, restando mais uma vez prejudicada a sua alegação de abusividade. Nestes termos, ante a ausência de verossimilhança da alegação de abusividade, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC/2015. (...)”

Em suas razões recursais, após expor sua versão dos fatos, defende a recorrente a reforma da decisão ante a falta de análise específica pelo magistrado singular quanto aos documentos apresentados na inicial, pois o reajuste foi efetivamente implementado pela agravada elevou a mensalidade para o valor de R$973,73 (novecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) e não R$787,44 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) como afirmado pelo juízo
a quo
. Esclarece que estava pagando o menor valor porque anteriormente lhe havia sido concedida tutela de urgência em outra ação tramitada na 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém que reduziu a mensalidade, contudo, referida ação acabou sendo extinta sem resolução do mérito, retirando os efeitos da tutela de urgência deferida por aquele juízo, tendo a agravante a obrigatoriedade de suportar o aumento para R$973,73. Argui, ainda, estarem presentes os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, pois levando em consideração a idade e fragilidade da saúde da recorrente estaria configurado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e, com relação à probabilidade do direito, este estaria demonstrado pelo contrato e demais documentos juntados, bem como na jurisprudência e previsão legal que indicam a abusividade no reajuste em função da faixa etária no percentual de 92,92%.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para determinar o retorno

da mensalidade do plano de saúde para o importe de R$447,75 (quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) corrigidos apenas com os índices da Agência Nacional de Saúde e que a operadora do plano de saúde se abstivesse de efetuar aumentos nas mensalidades futuras a título de faixa etária. Subsidiariamente, postulou a redução da mensalidade para o valor de R$787,44 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos mesmos moldes como concedido pelo juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém.

Em decisão ID 2034300 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal formulada no bojo do agravo de instrumento, o que levou a agravante interpor recurso de agravo interno.

Contrarrazões tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno foram apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que o Agravo Interno manejado está prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Razões recursais.

Trata-se de agravo de instrumento que ataca decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em razão da falta de demonstração da probabilidade do direito da ora agravada.

Pois bem, conforme dicção do art. 300, CPC, a concessão da antecipação da tutela de urgência se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, a autora da ação, ora recorrente, pretende que a ré, ora agravada, exclua o reajuste realizado na faixa etária da recorrente (59 anos), mantendo o valor da mensalidade de dezembro/2017, acrescido apenas dos reajustes anuais ou, de forma subsidiária, fosse determinada a redução da mensalidade para o valor de R$787,44 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos mesmos moldes como concedido pelo juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém.

De acordo com a documentação acostada com o presente recurso, a recorrente aderiu ao plano UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL em 19/12/2007 (ID 1922378 – pág. 26 e 27) e, conforme se observa do referido documentos, desde o momento da contratação a recorrente tinha ciência da existência de reajustes por faixa etária e, não obstante ter iniciado o plano na oitava faixa (49 a 53 anos), irresignou-se tão somente quanto ao aumento implementado na décima e última faixa (59 anos e mais).

Aduz a agravante que o magistrado singular não analisou os documentos apresentados com a inicial da ação originária, pois afirmou em sua decisão que não houve aumento da mensalidade para o valor de R$973,73 e que a agravante estaria pagando a quantia de R$787,44. Com relação a esse tópico, de fato, o juízo
a quo
se equivocou, pois de acordo com os ID’ 10322676(pág. 07 e 08) e 10322686 (pág. 02) da ação originária, a recorrente conseguiu demonstrar que estava pagando o valor de R$787,44 em virtude de tutela de urgência deferida pelo juízo do juizado e como a sentença de extinção dessa demanda havia transitado em julgado, o valor de R$973,73 iria voltar a ter efeito, o que ocorreu.

Contudo, tal equívoco, por si só, não tem o condão de fazer com que a decisão seja reformada, pois competiria a recorrente demonstrar que esse aumento por faixa etária contivesse lastro de abusividade, o que, ao meu entender, não foi suficientemente demonstrado.

Isto porque, consoante já dito quando do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), já firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10
. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ora, de acordo com esse precedente com força vinculante, é possível a majoração do valor do plano de saúde de acordo com as faixas etárias, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso.

Conforme já dito, a recorrente tinha pela ciência da existência de aumento por faixa etária, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de reajuste para cada uma das dez faixas. Com relação à obediência aos atos normativos expedidos pelos órgãos governamentais reguladores, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa nº 63 de 2003, define os limites a serem observados na variação do preço por faixa etária nos planos de saúde contratados a partir de 01/01/2004, nos seguintes termos:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

No que diz respeito ao critério previsto inciso I, verifica-se, em sede de análise perfunctória, que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de Saúde, pois o valor da última faixa é menor que seis vezes o valor da primeira faixa, de acordo com ID 9427769 – pág. 09. Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de faixa etária), entendo haver necessidade de maior debate na fase instrutória conforme já afirmado quando da apreciação do pedido de tutela antecipada recursal, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo (ID 2079223 - Pág. 4) e a operadora do plano de saúde indica outro (ID 2138829 - pág. 11), afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente.

Por fim, não obstante a existência de manifestações de membros das Turmas reconhecendo a abusividade desse percentual, não é possível aplicação, neste momento, ao presente caso, pois existem diversos planos oferecidos pela agravada de distintas cotações, o que, seguramente, influenciará na apuração de valores entre a primeira e a última faixa, devendo, portanto, a aferição da suposta abusividade no reajuste questionado, ser analisado casuisticamente e no decorrer da instrução processual.

Assim, não havendo nos autos prova da alegada abusividade do reajuste na última faixa, não está configurada a probabilidade do direito do autor neste momento, o que afasta a possibilidade de concessão de medida antecipatória e, mesmo diante dos argumentos de idade avançada da recorrente e fragilidade da sua saúde, impõe-se a manutenção da decisão agravada antes o não preenchimentos de todos os requisitos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno por perda do objeto.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020